Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. IMPLEMENTAÇÃO. JORNADA. EQUIPARAÇÃO.

I – Em razão da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é devida a implementação do último reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.008/12. Julgamento do RE 905.357 pelo e. STF, Tema 864.

II - A Lei Distrital 5.008/12 extinguiu a gratificação de atividade técnico-administrativa - GATA, concedida aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, e previu a compensação por meio da parcela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI de modo a evitar a redução de vencimentos ou de proventos.

III – Ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não cabe determinar a incorporação de parcelas, conceder aumento salarial ou paridade aos servidores. Enunciado de Súmula Vinculante no 37. Improcedentes os pedidos iniciais quanto à incorporação da gratificação, pagamento retroativo e readequação salarial em conformidade com os servidores que exercem jornada de 20h semanais.

IV – Apelação desprovida.